Tribunal: TJMT
Processo: 1005878-84.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005878-84.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos dos benefícios, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (APELADO), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), JOSE SALVINO DA SILVA - CPF: 063.341.991-53 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO - CPF: 229.821.755-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANO MATERIAL -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

AFASTADA -

EMPRÉSTIMO VINCULADO A CONTRATAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VENDA CASADA - AUSÊNCIA DE PROVAS DE MÁ-FÉ - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da atual legislação processual civil, o Juiz deve julgar antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, CPC).

Não logrando êxito o autor em comprovar ter sido compelido a contratar um plano odontológico para obter
empréstimo
, não há falar em
venda

casada
.

A aplicação do art. 6o, VIII, do CDC, que trata da inversão do ônus da prova, não retira do autor-consumidor a prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, sob pena de se autorizar eventual juízo de procedência com base em alegações não demonstradas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por
José Salvino da Silva,
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Dano Material, promovida em desfavor da
Odontoprev S/A.
Condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo o pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita.

Para tal desiderato, sustenta preliminarmente o cerceamento de defesa, posto que fez por escrito o pedido de produção de provas através da oitiva de suas testemunhas em audiência de instrução.

No mérito, afirma que não autorizou qualquer desconto na sua conta corrente no valor de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais) em favor da empresa apelada, de modo que requer a indenização pelo dano material como ainda pelo dano moral, por não ter assinado nenhum contrato odontológico.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id no 58806967).

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar diante da ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id no 60818974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inconformado com o julgamento antecipado da lide, o apelante suscita a preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que, por meio da oitiva de testemunhas em audiência de instrução, comprovaria os danos sofridos.

Nos termos da atual legislação processual civil, o Juiz
deve
julgar antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, CPC).

Diante disso, a Magistrada
a quo
indeferiu o pleito, em razão do processo ser de menor complexidade e por não ter necessidade de produção de outras provas, consoante os princípios da economia e celeridade processual.

Assim,
não se trata de mera “faculdade” do juiz, inexistindo razão para a produção de provas em audiência, impõe-se ao juiz proferir, de imediato, a sentença.

Quanto à necessidade da produção de provas, o STJ firmou entendimento de que
“o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide”
. (AgRg no Ag 956.845/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 24/04/2008).

Na hipótese, embora o apelante alegue a imprescindibilidade da realização da audiência de instrução para a produção de prova oral, observa-se que a oitiva de testemunhas não teria serventia para o deslinde da questão porque a prova documental produzida é suficiente para o julgamento da controvérsia.

Logo,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante, José Salvino da Silva, ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e material, objetivando a restituição em dobro da quantia de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), descontada da sua conta corrente nos anos de 2015, 2016 e 2017 e condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A Magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, considerando que o autor é beneficiário da justiça gratuita, o pagamento ficou suspenso.

Extrai-se dos autos que o autor/apelante, requer a devolução em dobro do valor descontado em sua conta corrente R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais) e ainda, indenização por danos morais supostamente ocasionados pela apelada Odontoprev, afirmando que fez um empréstimo junto ao Banco Bradesco e também, contratou serviços de odontologia, no entanto, nunca utilizou os referidos serviços, pois em nenhum momento lhe foi passada a situação de uma venda casada de um contrato odontológico e assinou o documento sem ver o que estava assinando e nunca fez uso do mesmo.

Conforme se extrai da proposta de adesão em anexo, o autor celebrou contrato anual de plano odontológico em 16 de janeiro de 2015, com o BRADESCO DENTAL, empresa incorporada pela ODONTOPREV, fornecendo seus dados e a conta bancária, para o débito automático.

Em que pese ser cabível a inversão do ônus da prova, por versar uma típica relação de consumo, já que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o, CDC), tal fato não exime o autor do ônus de comprovar o direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Na documentação acostada pelo autor, verifica-se o desconto em sua conta corrente do valor de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais) em favor da apelada, conforme se vê nos extratos bancários (Id. 58805477).

Outrossim, não há controvérsia que o autor assinou uma “Proposta de Adesão ao Contrato de Plano Odontológico – Pessoa Física”, junto ao Bradesco Dental, segundo consta incorporada pela Odontoprev, autorizando os descontos em sua conta corrente (Id. 58805489).

Todavia, não verifico nenhum documento apresentado nos autos pelo autor/apelante, que se remeta diretamente ao contrato de financiamento/empréstimo ou de qualquer outro pacto realizado junto ao Bradesco, que estivesse atrelado ao contrato do plano odontológico firmado entre as partes.

Com efeito, do acervo probatório carreado aos autos, não é possível extrair a existência de provas acerca dos fatos descritos na inicial.

O que nos leva a conclusão nos documentos supracitados que foram juntados aos autos, é a demonstração de que a contratação do plano odontológico em questão foi realizada de forma autônoma e desvinculada do aludido empréstimo que o autor mencionou nas suas razões.

Outro fato que chamou atenção foi a demora do autor em manifestar sua insurgência contra os descontos realizados em sua conta corrente, relativos à suposta venda casada, porquanto continuaram a ocorrer, sem qualquer insurgência comprovada, por 03 (três) anos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATÓRIA DE DÍVIDAS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – DESCONTOS EM FILHA DE PAGAMENTO RELATIVOS A PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – ALEGADA VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PRECLUSÃO OPERADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECONHECIDA – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a inversão do ônus da prova, por versar uma típica relação de consumo, tal fato não exime os autores do ônus de comprovar o direito. É que, apesar de a Lei Consumerista prever a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

O acerco probatório demonstra que a contratação do plano de previdência privada, em questão, foi realizada de forma totalmente autônoma e desvinculada do contrato de empréstimo, celebrado entre as partes
.

Aliás, nem mesmo a data da contratação do plano de pecúlio revela proximidade com a data do empréstimo, que teria originado a suposta venda casada.

Sem que seja possível extrair, do acervo probatório, sequer um início de prova acerca dos fatos descritos na inicial, é de rigor a improcedência do pleito autoral
.”

(N.U 0004130-51.2014.8.11.0037, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018). (destaquei)

Assim, sem que a parte autora tenha logrado êxito em comprovar a ilegalidade da contratação do plano de odontológico questionado, inviável é o acolhimento da pretensão formulada na peça inaugural, sendo, de rigor, a manutenção da sentença impugnada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020